Tribunal: TJSP
Processo: 0010455-30.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010455-30.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é agravante HEVERTON VENTURA ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos negaram provimento ao agravo. Vencido o 2o Juiz
Exmo. Des. Reinaldo Cintra, que provia, e não declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010455-30.2019.8.26.0496 -Voto no 14230
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010455-30.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juízo de Origem: DEECRIM - 6a RAJ
Agravante: HEVERTON VENTURA ALMEIDA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
VOTO no 14230
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida progressão ao regime
semiaberto. Impossibilidade. Ausência de requisito subjetivo.
Exame
criminológico
que,
apesar
de
favorável,
possui
informações que denotam que o reeducando ainda não assimilou
a terapêutica penal. Observação do princípio in dubio pro
societate.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
HEVERTON VENTURA ALMEIDA contra a decisão proferida pelo juízo
do DEECRIM 6a RAJ, Comarca de Sorocaba, que indeferiu progressão
ao regime semiaberto, após realização de exame criminológico, cuja
reversão pretende, por reputar presentes todas as exigências legais.
Devidamente processado, a PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
O Agravante, condenado à pena privativa de 5 anos, 10
meses de reclusão, pela prática do gravíssimo delito previsto na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, possui término da sanção carcerária previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010455-30.2019.8.26.0496 -Voto no 14230
3
somente para 27/4/2023 - conforme cálculo de fls. 53/54 (autos originais) -
e, a despeito de ter cumprido 2/5 (primário) -, ainda não demonstrou ter
assimilado a terapêutica penal, ausente, pois, o requisito subjetivo, não
bastando o mero “atestado de bom comportamento carcerário”.
A despeito do favorável exame criminológico, vários
elementos nele contidos denotam que o Agravante ainda não possui
condições de progredir ao regime intermediário.
Como bem fundamentado pelo Magistrado: “(...) Nota-se que
no exame criminológico, apesar da conclusão favorável ao benefício, existem
importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque para o fato de não
assumir o delito, ter reflexões superficiais e elaborar planos futuros pouco
consistentes. Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a
terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para
desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor
vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso de
responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em
questão” (fls. 12 - grifado).
Como se sabe, a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do
condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade,
que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.
A este teor, confira-se: “Agravo em Execução Penal -
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo -
Alegação da Defesa quanto ao preenchimento do requisito subjetivo - Observação do
Princípio in dubio pro societate em matéria de execução penal - Conclusões periciais
que inviabilizam o deferimento da progressão de regime - Negado provimento. (...) “Se
por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob pena de transformar o perito em
Juiz, de outro é igualmente certo que os laudos técnicos fornecem ao magistrado
informações que normalmente o Julgador não possui, pois foge à sua especialidade,
daí a necessidade, quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado” (Agravo em execução no
9000062-14.2016.8.26.0037, Relator: FERNANDO SIMÃO, 7a Câmara de Direito
Criminal, j: 15/03/2017 - grifado).
E mais: “A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve
cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem o julgador a
uma conclusão segura de que houve cessação da periculosidade, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010455-30.2019.8.26.0496 -Voto no 14230
4
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, até porque,
realmente, em matéria de execução penal deve prevalecer o princípio 'in dubio pro
societate', segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos benefícios só
deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao merecimento. Nada
obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa conduta carcerária, atestada
pelo Diretor do estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o mérito do
sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado por crimes violentos, como
na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é manifesta, a exigir, no mínimo,
a perícia medica para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado
à sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos Rel. Des. UBIRATAN
DE ARRUDA j. em 24.04.2007 - grifado).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica